Tribunal: CARF
Processo: 10380.911235/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.911235/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.882 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
REDENCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral, a prova deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos
comprobatórios no recurso voluntário, razoável se admitir a juntada e a
realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio
da verdade material a manutenção da não homologação da compensação
pleiteada sem a análise das provas constantes nos autos.
Necessária a remessa dos autos à DRF da jurisdição do contribuinte para
análise da existência do direito creditório com base nas provas documentais
apresentadas em sede de recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos
autos à Unidade Local para reanálise do direito creditório, à luz dos documentos acostados ao
recurso voluntário, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual
habitual. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se
o decidido no julgamento do processo 10380.911230/2016-06, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.911235/2016-21
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911235/2016-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.877, de 15 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Para descrever a controvérsia, adota-se e remete-se ao relatório constante do
acórdão prolatado pelo órgão julgador de primeira instância administrativa (DRJ), a seguir
sintetizado.
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp transmitida eletronicamente,
com base em suposto crédito de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ-Lucro Presumido,
oriundo de pagamento indevido ou a maior, referente ao DARF de recolhimento devidamente
identificado.
A Contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior. Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não
homologação da compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Depois da ciência da decisão denegatória, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, a Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, acrescida
de documentação anexada.
Alega a Interessada, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de
pagamento a maior de IRPJ-Lucro Presumido, período de apuração em tela. Argumenta que,
para o período em questão, realizou pagamento a título de Imposto de Renda (2089), contudo, o
valor levantado pela contabilidade e informado na Declaração de Imposto de Renda foi inferior
ao efetivamente recolhido.
Enfatiza que “o único motivo do erro foi que não houve uma Retificadora na
DCTF”, mas com base nas informações prestadas, entende que deve ser confirmada a
compensação pretendida.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, conforme
fundamentos constantes da ementa da decisão do órgão julgador de piso.
i. Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos,
a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior.
2.A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
3.Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
A Recorrente apresentou, junto às suas razões recursais, a demonstração contábil
da apuração do resultado do exercício.
É o relatório.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911235/2016-21

Voto

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.877, de 15 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, em situação em que a
Relatora original - Conselheira Bárbara Melo Carneiro – deixou de
integrar o CARF após a sessão de julgamento, deve-se adotar, na íntegra,
o voto por ela apresentado. O texto a seguir transcrito foi aprovado pelos
conselheiros presentes à sessão, o que impede que este Redator ajuste o
voto à sua forma de analisar a lide.
Segue o conteúdo, in verbis:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Verifica-se dos autos do processo em referência que a não homologação
do pedido de compensação se deu em decorrência da divergência entre os
valores declarados a título de IRPJ – Lucro Presumido no 4o trimestre de
2013 em DIPJ e DCTF. A DRJ negou provimento à manifestação de
inconformidade tendo em vista que o contribuinte não teria comprovado a
apuração do tributo efetivamente devido no período.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou a
documentação contábil e a memória de cálculo das apurações realizadas
que, supostamente, comprovam a existência do direito creditório
pleiteado.
Tais provas, apesar de não apresentadas junto à manifestação de
conformidade, devem ser consideradas, tendo em vista que o processo
administrativo deve buscar a verdade material. Nesse sentido, são
reiteradas as decisões proferidas no âmbito deste E. Conselho:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por
demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção da
glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos autos. (CARF.
PTA no 13005.001061/2005-17. Acórdão no 2402-008.269. Relator RAFAEL
MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS. Sessão 02/06/2020)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911235/2016-21

demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção da
glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar
a tutela do seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a
mesma situação, com as provas apresentadas em juízo.
(CARF. PTA no 11080.724714/2015-75. Acórdão no 2201-003.357. Relator
DANIEL MELO MENDES BEZERRA. Sessão 22/09/2016)
Não obstante, é preciso que os presentes autos sejam remetidos à DRF de
origem, para que seja analisada a efetiva existência do direito creditório
pleiteado, com base nos documentos comprobatórios apresentados pela
Recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para
reanálise do direito creditório decorrente, à luz dos documentos acostados
ao Recurso Voluntário, do direito pleiteado e para prolatar novo
Despacho Decisório; após, retome-se o rito processual.

Eis o voto que me coube redigir.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local para reanálise do direito creditório, à luz dos documentos acostados ao recurso
voluntário, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital